Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COMÉRCIO DE GADO BOVINO. MANUSCRITO APÓCRIFO. ANOTAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DATA ESPECÍFICA E ASSINATURA. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBANTE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CABEÇAS DE GADO AO ESPÓLIO. CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. PROVA ORAL INCONCLUSIVA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. NÃO INDICAÇÃO PELO RECONVINTE. ARBITRAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
1. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no que se refere à configuração da abusividade das cláusulas contratuais, com vistas à invalidação do contrato e do débito dele decorrente.
2. Nos termos dos arts. 107, 219 e 221 do Código Civil, ainda que a regra seja a liberdade das formas, para que seja reconhecida a existência de documento particular e do valor probatório que lhe cabe, nos termos do Código de Processo Civil, deve haver, no mínimo, data específica e assinatura de quem registra a informação.
3. Não se equipara a documento particular o manuscrito apócrifo e não se lhe confere qualquer força probante, ainda que contenha registros de datas diversas, movimentações financeiras e suposta confissão de dívida do falecido, sobretudo quando este administrava, de modo exclusivo e informal, atividades rurais de comercialização de gado bovino em favor do autor.
4. Diante de certos fatos incontroversos e ausente a comprovação, pelo autor e pelo reconvinte, respectivamente, da existência de confissão de dívida pessoal do falecido e de cabeças de gado a restituir ao espólio, presume-se que se compreendem na atividade empresarial rural e não são devidas a título pessoal a qualquer das partes, diante do acervo probatório insuficiente.
5. Não é o caso de se fixarem honorários advocatícios com base no valor da causa se o reconvinte, sucumbente, não a indicou no curso do processo e se o valor da condenação em parte mínima ensejaria fixação de verba irrisória. Correto o arbitramento realizado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, se não houve outro meio para se aferir a base de cálculo.
6. Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados em desfavor do autor e do reconvinte.